Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-50.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-50.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), SIRLEI DE FATIMA BARBOSA ARCANJO - CPF: 795.840.551-00 (EMBARGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), CLEIDMAR GOMES DE ARCANJO - CPF: 955.466.421-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES
–
REDISCUSSÃO

–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001065-50.2022.8.11.0037

EMBARGANTE:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO
S
:

CLEIDMAR GOMES DE ARCANJO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a capitalização mensal de juros e a Tabela
Price
, determinando a aplicação do IPCA no triênio 2020/2021/2022, compelindo a requerida a informar o valor para quitação antecipada, bem como a devolver, de forma simples, eventuais diferenças apuradas mediante recálculo das parcelas.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática e jurídica no acórdão, e pugna pelo prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Quanto às omissões, a embargante alegou, primeiramente, que o acórdão não enfrentou o art. 46 da Lei no 10.931/2004, que seria fundamento jurídico central para a adoção do IGP-M e da sistemática de amortização no mercado imobiliário.

Em segundo lugar, apontou omissão quanto à valorização do imóvel e aos custos do empreendimento, sustentando que o acórdão não analisou a valorização do lote adquirido pelos embargados e a elevação expressiva dos custos de insumos da
construção no período, elementos que seriam essenciais para confirmar o equilíbrio contratual e refutar o desequilíbrio alegado.

Em terceiro lugar, indicou omissão quanto aos descontos concedidos, argumentando que a decisão embargada minimizou a relevância dos descontos concedidos, sem enfrentar juridicamente a repercussão dessas concessões voluntárias à luz dos
arts
. 113 e 422 do Código Civil, que refletiriam política de mitigação de efeitos pandêmicos.

Por fim, assinalou omissão sobre a legalidade da Tabela
Price
, afirmando que o acórdão não enfrentou a distinção entre a amortização por Tabela
Price
e a capitalização ilegal de juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite sistemas de amortização com juros compostos quando pactuados, e a natureza do contrato como promessa de compra e venda parcelada, e não operação financeira bancária.

No tocante às contradições internas, a embargante mencionou, primeiramente, a contradição sobre a aplicação do precedente do STJ, argumentando que o acórdão cita o Recurso Especial no 1.998.206/DF, mas sua conclusão contraria a
ratio

decidendi
do próprio precedente, que teria concluído pela não revisão contratual em contexto pandêmico.

Em segundo lugar, alegou contradição sobre a ausência de erro matemático, afirmando que o acórdão, simultaneamente, declara que "não houve erro matemático" e determina o recálculo das parcelas, o que configuraria uma revisão judicial substitutiva da vontade das partes, em aparente tensão com o art. 421 do Código Civil.

Quanto ao erro de premissa jurídica, a embargante ponderou que o acórdão presume que loteadoras não podem aplicar juros compostos por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional, desconsiderando que o contrato de promessa de compra e venda parcelada não se confunde com contrato de mútuo financeiro, e que a
Lei da Usura não se aplica automaticamente a contratos civis dessa natureza, além da jurisprudência do STJ admitir a pactuação de juros em contratos civis quando não abusivos.

Ao final, a embargante requereu o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados; subsidiariamente, o enfrentamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento; e, caso sanados os vícios, que seja atribuído efeito modificativo ao julgado.

Sem
contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado nos próprios autos em 11/02/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – REEQUILÍBRIO CONTRATUAL EM CONTEXTO PANDÊMICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É nula a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros por loteadora ou incorporadora não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

A elevação atípica do IGP-M no período pandêmico justifica, diante de laudo técnico que evidencie desequilíbrio
econômico-financeiro, sua substituição excepcional pelo IPCA.

A restituição de valores pagos a maior, decorrente da revisão contratual fundada em prova técnica, deve ocorrer de forma simples, ante a boa-fé objetiva da parte credora
.
”

A embargante alega a existência de omissões, contradições e erro de premissa jurídica no julgado, além de postular o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Após detida análise das razões apresentadas pela embargante e do conteúdo do acórdão proferido, entendo que inexistem os vícios apontados, tratando-se, em verdade, de uma tentativa de rediscussão da matéria já exaustivamente examinada e decidida por este Colegiado, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Inicialmente, no tocante às alegadas omissões.

Quanto à suposta omissão em relação ao artigo 46 da Lei no 10.931/2004, verifica-se que o acórdão não apenas mencionou expressamente o dispositivo, mas também enfrentou a questão da validade do IGP-M, concluindo pela sua substituição excepcional pelo IPCA no triênio pandêmico em razão de comprovação pericial de desequilíbrio contratual e em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça para casos de eventos extraordinários que rompem a base objetiva do contrato.

A decisão judicial não se omitiu, mas sim adotou um posicionamento fundamentado que afastou a aplicação irrestrita do referido índice, ainda que pactuado.

Da mesma forma, a alegação de omissão quanto à valorização do imóvel e aos custos do empreendimento não se sustenta
, pois o
acórdão reconheceu as teses da apelante, mas priorizou a análise do desequilíbrio econômico-financeiro para os consumidores, que foi demonstrado por robusta prova pericial, que
evidenciou a sobrecarga desproporcional decorrente da variação atípica do IGP-M.

A fundamentação do julgado pautou-se na proteção do consumidor e no restabelecimento do equilíbrio contratual em face de um choque econômico extraordinário e imprevisível.

No que tange aos descontos concedidos, também não há omissão.

O acórdão analisou expressamente o tema, com base no laudo pericial que concluiu de forma cabal que o "desconto" representou apenas 0,51% da variação real do IGP-M, sendo absolutamente insuficiente para recompor o desequilíbrio contratual.

A embargante busca agora uma nova valoração jurídica desses descontos à luz dos artigos 113 e 422 do Código Civil, o que configura mero inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto à legalidade da Tabela
Price
, o acórdão foi claro e exaustivo, enfrentando diretamente a questão da capitalização mensal de juros.

Fundamentou a ilegalidade na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal prática a loteadoras e incorporadoras que não integram o Sistema Financeiro Nacional, citando precedente específico que corrobora este entendimento.

A distinção entre amortização e capitalização, bem como a natureza do contrato, foram abordadas e resolvidas com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Passando às contradições internas, a embargante aponta contradição na aplicação do precedente do STJ (REsp no 1.998.206/DF).

O acórdão utilizou o referido precedente para firmar o princípio de que a revisão contratual em contexto pandêmico é possível diante de evento extraordinário e imprevisível e prova concreta de ruptura do equilíbrio contratual.

Em seguida, o julgado distinguiu o caso em tela do precedente, explicando que, na presente hipótese, a existência de prova pericial robusta demonstrou a efetiva ruptura da base econômica do contrato, ao contrário do que ocorreu no caso do STJ.

Não há, portanto, contradição, mas sim aplicação da
ratio

decidendi
com distinção fática, o que é plenamente aceitável e necessário na interpretação jurídica.

Da mesma forma, a suposta contradição entre a afirmação de ausência de erro matemático e a determinação de recálculo das parcelas foi devidamente esclarecida no próprio acórdão
, pois r
estou consignado que o recálculo não decorre de erro aritmético primário, mas sim da ilegalidade da capitalização mensal de juros e da substituição temporária do índice de correção, ambos constatados por meio da prova pericial e reconhecidos judicialmente.

Por fim, no que concerne ao alegado erro de premissa jurídica sobre a aplicação de juros compostos por loteadoras, o acórdão não partiu de uma premissa equivocada. Ao contrário, firmou-se na premissa jurídica, amplamente consolidada, de que as loteadoras, por não se equipararem a instituições financeiras, não possuem autorização legal para a capitalização mensal de juros.

A discussão sobre se o contrato de promessa de compra e venda parcelada se confunde ou não com contrato de mútuo financeiro já foi objeto de análise e pacificação jurisprudencial, sendo a conclusão do acórdão em conformidade com o entendimento majoritário.

Desse modo, os embargos de declaração não revelam qualquer ponto omisso, contraditório, obscuro ou erro material a ser sanado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A via recursal escolhida não se presta à rediscussão do mérito do julgado, nem ao reexame de questões já decididas, por mero inconformismo da parte vencida.

No que concerne ao prequestionamento, embora este seja um dos escopos dos embargos declaratórios, a mera indicação de dispositivos legais, sem a existência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não impõe ao julgador a obrigação de esmiuçar cada um dos artigos, bastando que a matéria objeto do recurso tenha sido devidamente debatida, como ocorreu no presente caso, restando os dispositivos implícita ou explicitamente abordados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026